Tribunal: TJSP
Processo: 0003013-76.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroborada pela testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Qualificadoras demonstradas pela prova oral – Condenação mantida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Penas-bases fixadas

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude – Configuração – Autoria e materialidade comprovadas – Prova segura – Declarações da vítima corroborada pela testemunha, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Qualificadoras demonstradas pela prova oral – Condenação mantida – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Penas-bases fixadas acima do mínimo legal – Redução da fração de aumento - Necessidade – Incidência da circunstância agravante da reincidência específica em relação aos acusados Samuel e Itamara – Majoração exacerbada – Redução da fração de aumento para 1/5 – Penas readequadas – Regime inicial fechado que se mostrou necessário, diante da recalcitrância e dos péssimos antecedentes criminais dos acusados Samuel e Itamara – Regime inicial semiaberto em relação à acusada Amanda – Impossibilidade de substituição das penas corporais por penas alternativas – Inteligência do artigo 44 do CP – Recurso de apelação parcialmente provido.